Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-64.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO – Possessória – Ação de reintegração de posse - Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação possessória – Inadmissibilidade – Concedida a justiça gratuita aos recorrentes diante da comprovação da hipossuficiência – Aplicação dos artigos 300, 422, 1.196 a 1.203, 1.208 e 1.210 e 1.222 do Código Civil e dos artigos 6o, 8o, 373, 560, 561, 582 e 584 da Lei

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO – Possessória – Ação de reintegração de posse - Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação possessória – Inadmissibilidade – Concedida a justiça gratuita aos recorrentes diante da comprovação da hipossuficiência – Aplicação dos artigos 300, 422, 1.196 a 1.203, 1.208 e 1.210 e 1.222 do Código Civil e dos artigos 6o, 8o, 373, 560, 561, 582 e 584 da Lei Processual Civil – Esbulho comprovado, de rigor a indenização por perdas e danos, correspondente ao valor do aluguel do imóvel a contar do recebimento da notificação enviada aos réus para a desocupação do bem – Recurso improvido.